Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA CESSÃO DE DIREITOS. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE. PREÇO VIL NÃO DEMONSTRADO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária entre o Banco Santander S/A (credor fiduciário) e o devedor originário, ante o inadimplemento contratual. A agravante, cessionária de direitos do devedor por meio de instrumento particular, sem anuência do credor fiduciário, alegou nulidade do leilão por ausência de intimação e por suposto preço vil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se contrato de cessão de direitos firmado sem anuência do credor fiduciário tem eficácia para impugnar o leilão extrajudicial; (iii) definir se há nulidade por ausência de intimação da agravante para purgação da mora; (iv) determinar se a arrematação se deu por preço vil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação apresentada no recurso expõe com clareza o inconformismo da agravante, sendo suficiente para demonstrar o pedido de reforma da decisão, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, conforme a jurisprudência do STJ que privilegia a instrumentalidade das formas (AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Min. Nancy Andrighi, DJe 14/12/2022).
4. O contrato firmado entre o devedor e a agravante é ineficaz perante o credor fiduciário por ausência de sua anuência, conforme exige o art. 29 da Lei no 9.514/1997. A cessão de direitos sem consentimento não vincula o credor, sendo inapta para opor-se ao leilão.
5. A Lei no 9.514/1997 determina a intimação pessoal apenas do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante. A agravante, como cessionária sem participação na relação contratual original, não se enquadra nas hipóteses legais de intimação obrigatória (§ 3o do art. 26).
6. A arrematação do imóvel pelo valor de R$ 863.500,00, diante de avaliação atualizada de R$ 1.085.000,00, supera a metade do valor avaliatório, inexistindo caracterização de preço vil, à luz do art. 27, § 2o, da Lei no 9.514/1997 e da jurisprudência do STJ (AREsp 2.818.110/SC, Min. Moura Ribeiro, DJe 23/04/2025).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010; Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26, 27, 29; CC, art. 299.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/12/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.931.921/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/11/2021; STJ, AREsp 2.818.110/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1989913, AI 0738438-48.2024.8.07.0000, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe 05/05/2025.

(Ive)